Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703719-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FELIPE COELHO SILVA IMPETRANTE: ELVES DE ARIMATEIA GOMES NUNES, CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO LEMOS e ELVES DE ARIMATÉIA GOMES NUNES em favor de LUCAS FELIPE COELHO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Registram que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude de terem sido encontradas em sua cela, durante revista, substâncias entorpecentes e um caderno de anotações que supostamente o vincularia ao tráfico de drogas na unidade prisional. Aduzem que, ao fim da instrução, a defesa requereu a realização de duas diligências que considera indispensáveis para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, consistentes em requisição das filmagens do bloco prisional e perícia grafotécnica no caderno de anotações encontrado, as quais foram indeferidas pelo magistrado. Sustenta que o indeferimento do pedido acarreta cerceamento de defesa e viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal, e incorre em violação ao art. 402 do CPP, sobretudo porque há dúvida razoável acerca dos fatos que estão sendo imputados ao paciente e as diligências requeridas guardam total pertinência com o objeto da ação penal. Reforça a importância de cada uma das provas, asseverando que não há falar em preclusão consumativa, como entendeu o juízo, e defende o cabimento da discussão nesta via. Ao final, requer seja deferida liminarmente a realização da perícia grafotécnica nas anotações constantes do caderno apreendido na cela do paciente e a requisição das filmagens do pátio da ala H do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, determinando-se a reabertura da instrução processual para a produção de tais provas. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, garantindo ao paciente o direito à ampla defesa. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, não verifico flagrante ilegalidade na decisão judicial, haja vista que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da realização das diligências requeridas pelas partes. Nessa linha, destaco julgado deste tribunal: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. ORDEM DENEGADA. À luz do sistema do livre convencimento motivado, confere-se ao Magistrado, enquanto destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da realização de diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando tal hipótese cerceamento do direito de defesa ou nulidade.” (Acórdão 1685648, 07097180820238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o juiz é o destinatário das provas e a lei lhe autoriza a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP. Bem é de se ver que as diligências requeridas pela defesa dizem respeito aos próprios fatos narrados na peça acusatória, não se originando de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, como retratado na parte final do art. 402 do mesmo diploma. Outrossim, “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, (...) motivo pelo qual não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa” (AgRg nos EDcl no HC n. 913.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) Na mesma linha, segue julgado da 6a Turma do STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, 9o, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. NULIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E DA OITIVA DE TESTEMUNHA. REDUÇÃO A TERMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender necessária ou não a produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. 2. Assim, tal indeferimento não foi eivado de nenhuma mácula ou teratologia que culminasse em cerceamento ao direto de defesa do recorrente, mormente em razão de já ter sido "realizada a perícia técnica e oportunizada às partes, em momento adequado, a quesitação, bem como que a Defesa nada apresentou a justificar o pleito defensivo de nova perícia". 3. Quanto à alegação de que "a magistrada de piso, ainda que disponíveis os meios tecnológicos, deixou de realizar a gravação audiovisual", cumpre consignar que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. 4. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. "No caso em tela, as oitivas das testemunhas e do acusado (interrogatório) foram reduzidas a termo, bem como todos os réus e seus advogados estiveram presentes em audiência, o que afasta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." (HC n. 420.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 12/4/2018.) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 169.218/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.). Nesse cenário, não há constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 18:58:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator